Tribunal: TCU
Processo: 011.205/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE (no da TCE no sistema: 1034/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5735/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 12, §§ 1o e 2o, e 26 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 202, §§ 2o e 3o, e 217 do Regimento Interno/TCU, em: (i) considerar revéis os responsáveis Edson Neves da Silva, Rita de Cassia Alves Mascarenhas e Município de Ubatã/BA, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; (ii) fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta deliberação, para que o Município de Ubatã/BA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, além de autorizar, caso solicitado, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, cientificando o Município de Ubatã/BA de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; (iii) adiar o julgamento das contas dos responsáveis para a próxima fase processual e (iv) prestar a seguinte informação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.205/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edson Neves da Silva (XXX.466.205-XX); Prefeitura Municipal de Ubatã - BA (14.235.253/0001-59); Rita de Cassia Alves Mascarenhas (XXX.157.965-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ubatã/BA. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informação: 1.7.1. ao Município de Ubatã/BA, que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva e que lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas do ente federado, com a imputação do débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/10/2012 572,24 2/10/2012 920,00 2/10/2012 527,24 2/10/2012 572,24 2/10/2012 572,24 23/11/2012 1.365,00 23/11/2012 572,24 23/11/2012 572,24 23/11/2012 572,24 23/11/2012 1.365,00 23/11/2012 1.365,00 22/11/2012 572,24 22/11/2012 572,24 22/11/2012 572,24 22/11/2012 572,24 22/11/2012 920,00 22/11/2012 572,24 23/11/2012 2.660,00 23/10/2012 572,24 23/11/2012 1.365,00 14/12/2012 572,24 19/9/2012 1.716,72 19/9/2012 3.276,00 20/9/2012 1.716,22